Tribunal: TJPA
Processo: 0003333-19.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10420 - Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003333-19.2016.8.14.0006

APELANTE: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA, PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: DAVID AUGUSTO DE MELO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AÇÃO IMPROCEDENTE. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DETERMINOU À MUNICIPALIDADE A ENTREGA DO VEÍCULO À PARTE AUTORA. ALEGADA DECISÃO EXTRA PETITA. TESE PROCEDENTE. DECISÃO QUE FUGIU AOS
LIMITES DA DEMANDA QUE FORAM ESTABELECIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ARTS. 141 E 492. DECISÃO EXTRA PETITA CONSTATADA. SENTENÇA REFORMADA NA PARTE QUE ESTRAPOLOU O PEDIDO FORMULADO NA INICIAL.
RECURSO PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

ACORDAM
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em

CONHECER
do recurso de Apelação e
DAR-LHE PROVIMENTO,

nos termos do voto do relator.

Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois .

Esta Sessão foi presidida pelo (a) Exmo. (a) Sr. (a). Desembargador (a) Dr. (a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
contra sentença prolatada pelo douto juízo da Vara da Fazenda de Ananindeua que, nos autos da Ação de Restituição de Valores cumulada com Declaratória de Perdas e Danos Materiais e Morais ajuizada por
DAVID AUGUSTO DE MELO NASCIMENTO,
julgou improcedente a ação, e, consequentemente, decretou extinto o processo com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Determinou, ainda, a devolução do veículo apreendido (id. 3392783).

O Município de Ananindeua, em suas razões recursais (id. 3392787), apenas se insurgiu no ponto da sentença que determinou a restituição do veículo apreendido por ser extra petita, já que fora disciplinado fora dos pedidos constantes da inicial, pelo que requer a reforma da sentença apenas nesse ponto.

Inconformado com essa decisão, o município de Ananindeua interpôs o presente recurso de apelação, ID 3392787
, alegando que a decisão que determinou a devolução do veículo à parte autora/apelada é uma decisão extra petita, já que fora dos pedidos formulados na petição inicial, devendo então esta Corte de Justiça dar provimento ao presente recurso e reformar a decisão combatida no que se refere a esse ponto.

De acordo com certidão de id. 3392788, apesar de intimado, a parte apelada não apresentou contrarrazões ao recurso interposto.

É o sucinto relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento virtual.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade recursais,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL.

Insurge-se a municipalidade em relação a sentença que, apesar de indeferir os pedidos formulados pelo autor em sua petição inicial, determinou que o apelante devolvesse o veículo recolhido, afirmando o recorrente ser essa decisão
extra petita
.

Compulsando os autos, verifica-se que o pedido formulado pelo autor, em sua peça inicial, está voltado à condenação do Município apelante ao pagamento por danos materiais e morais por seu veículo ter sido recolhido por não estar o requerente em posse
do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo – CRLV
.

Contudo, a sentença julgou improcedente a ação, por entender que o autor/apelado não se desincumbiu de seu ônus probatório, deixando de juntar aos autos o referido documento CRLV, além de que o ato administrativo praticado pela municipalidade não se mostrou ilegal.

Os limites da demanda foram estabelecidos pelo Código de Processo Civil nos arts. 141 e 492, nos seguintes termos:

"Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”.

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional."

No entanto, mesmo dando total improcedência ao pedido autoral, o juiz
a quo
determinou a devolução do veículo apreendido à parte apelada, o que de fato fugiu totalmente aos termos pretendidos quando do ajuizamento da ação, configurando julgamento
extra petita
, o que é vedado, na forma do art. 492,
caput
, do CPC/2015.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - SENTENÇA QUE APRECIA MATÉRIA ESTRANHA À LIDE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO - VÍCIO EXTRA PETITA - EXISTÊNCIA - NULIDADE VERIFICADA. Como forma de se garantir a entrega de uma prestação jurisdicional perfeita e acabada, evitando, inclusive, o manejo de eventual ação rescisória,
reconhece-se a nulidade de sentença extra petita, que tratou de questão não deduzida no pedido inicial, valendo-se de argumentos jurídicos estranhos à litis contestatio
. Demonstrado que trata-se de ação civil pública de responsabilidade por danos, baseada na Lei n. 7.347/1985 e não de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, com base na Lei n. 8.429/1992, na qual foi fundamentada a sentença, forçoso reconhecer a nulidade do decisum, desconstituindo-o e determinando o retorno dos autos à instância primeva para reapreciação da demanda. (TJMG - Apelação Cível 1.0134.13.016034-1/001, Relator (a): Des.(a) Yeda Athias, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/08/2015, publicação da sumula em 21/08/2015).

Assim, verifica-se que a sentença combatida realmente está eivada do vício de julgamento
extra petita
, porquanto a análise da demanda acabou por entregar a prestação jurisdicional em descompasso com os limites demarcados na inicial de natureza ressarcitória, o que se mostra necessário corrigir.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO APELAÇÃO CÍVEL, e DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando a sentença combatida para excluir da sentença o trecho que trata sobre a necessidade da parte apelante em restituir o veículo apreendido à parte autora, por se mostrar decisão
extra petita
, mantendo os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 15/12/2022